Tribunal: TJSP
Processo: 2061530-05.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Previdência privada
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que defere o levantamento de quantias depositadas nos autos a título de honorários advocatícios e condena a agravante nas penas de litigância de má-fé. Honorários advocatícios que se encontram sub judice, em processo paralelo ajuizado pela agravante contra o causídico que representa parte de seus associados na presente ação. Tutela

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que defere o levantamento de quantias depositadas nos autos a título de honorários advocatícios e condena a agravante nas penas de litigância de má-fé. Honorários advocatícios que se encontram sub judice, em processo paralelo ajuizado pela agravante contra o causídico que representa parte de seus associados na presente ação. Tutela antecipada concedida naqueles autos para o sobrestamento do levantamento dos honorários advocatícios em todas as ações patrocinadas pelo advogado revogada, contra a qual a agravante não se insurgira. Revogação posteriormente tornada sem efeito. Levantamento de parte dos valores no interregno em que a revogação da tutela antecipada se encontrava em plena eficácia processual. Ausência de objetiva má-fé do causídico. Devolução instantânea imprópria. Tutela provisória de urgência concedida no C. STJ, em agravo em recurso especial, a qual determinara a suspensão dos efeitos do Acórdão desta Câmara até o julgamento definitivo do REsp, vedando-se o levantamento das quantias depositadas pelo Banco do Brasil. Decisão proferida sem expressa modulação de eventuais efeitos retroativos (ex tunc). Descabimento deste Tribunal de deduzir interpretação da ordem emanada por Tribunal hierarquicamente superior. Vedação que intui a proibição de levantamento futuro. Ausência de falseamento dos fatos processuais por parte da recorrente. Litigância de má-fé não verificada. Decisão reformada. Agravo de instrumento parcialmente provido.